Tribunal: STF
Processo: ARE 1282776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que “não há que se falar em comprovação de feriado local, tendo em vista que o feriado ocorrido entre os dias 20/12/2015 e 06/01/2016 são instituídos por lei federal, sendo desnecessária a sua comprovação no ato da interposição do recurso”.
    Decido.
    Reconsidero a decisão ora agravada.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade. 
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[C]inge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de aquisição do direito à gratificação adicional provisória, instituída pela Resolução n° 060/2002, da RFFSA e a condenação dos réus ao reajuste dos valores remuneratórios pagos aos ferroviários em atividade, conforme estabelecido nas Leis n" 8.168/91 e 10.478/02”.
    Ademais: 
    “Em verdade, conforme prevê expressamente a Resolução, a aludida vantagem salarial possui caráter provisório, e é devida tão-somente àqueles que se encontram em atividade, no efetivo exercício de cargo em comissão ou de função comissionada, não sendo extensível aos inativos […] No caso em apreço, consoante documentado nos autos, e registrado na decisão recorrida, à fl. 414, os apelantes ‘não exerceram a função de Coordenador de Liquidação A, B, C, bem como de Chefe de Auditoria do Processo de Liquidação’, circunstância que afasta a possibilidade de se invocar eventual violação ao princípio da isonomia”.
    Destarte, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas , ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis , da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 15/4/05).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux , DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 1 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente